Tribunal: TJSP
Processo: 1017392-29.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Estar em gozo de auxílio-doença não obsta a pretensão do autor, que objetiva a concessão de benefício diverso.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Ombro doloroso bilateral com sequela de traumatismo à direita. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada da juntada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Estar em gozo de auxílio-doença não obsta a pretensão do autor, que objetiva a concessão de benefício diverso.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Ombro doloroso bilateral com sequela de traumatismo à direita. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada da juntada do laudo médico. Manutenção. Autor recebendo auxílio-doença com alta programada para data futura. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo do auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.